Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708130-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO FRANCISCO GOMES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Tendo em vista o equívoco noticiado na juntada aos autos, defiro o desentranhamento dos documentos, conforme requerido no ID 15829614. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator